Tribunal: STF
Processo: RE 1118474
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Em 27/4/2018, determinei o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento da ADI 5.425/PR pelo Plenário deste Tribunal (documento eletrônico 7). Em 14/12/2020, a referida ação foi extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/2/2021. 
    Tendo em vista a extinção da ADI 5.425/PR, afasto o sobrestamento determinado e passo à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. ANTECIPAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 442/2015. HIPÓTESE DE CRIAÇÃO DE TRIBUTO NÃO CONFUGURADA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 5º, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 (LEI ORGÂNICA DO ICMS) E ART. 13, §1º, g, NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE REGULAMENTA O SIMPLES NACIONAL. SISTEMA QUE NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE E O ART. ART. 146, INCISO III, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. STJ e TJPR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (pág. 15 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 146, III, a e d; 150, I; 155, § 2°, VII e VIII; 170, IX; e 179, da mesma Carta.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 598.677-RG/RS – Tema 456 e RE 970.821-RG/RS – Tema 517).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.208.848/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.264.558/SP e ARE 1.174.905/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.169.325/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.044.929/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, afasto o sobrestamento deste feito (documento eletrônico 7) e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator